Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA O ATENDIMENTO SOLICITADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INADIMPLÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS. PREVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo em razão do não-pagamento da mensalidade.
2.1 Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a necessidade de restabelecimento do plano de saúde contratado pela apelante consumidora e do ressarcimento dos alegados danos materiais e morais, não há que se falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2.2 Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelada, pois a responsabilidade de ambas as apeladas está associada, em tese, ao fato de terem elas se unido para a formação da cadeia de fornecedores (CDC, art. 7o, parágrafo único).
3.1 A apelante não demonstrou que a juntada de nova documentação após a prolação da sentença recorrida ocorreu por motivo de força maior conforme determinação legal do art. 1.014 do CPC. 3.2 Com efeito, verifica-se que a ausência de comprovação da solicitação do atendimento pleiteado na via administrativa e da negativa de cobertura pelas recorridas ocasionou a rejeição pontual da pretensão autoral no juízo de origem. Logo, a referida documentação não pode ser objeto de análise nesta instância revisora sob pena de supressão de instância.
4. In casu, não há que se falar em ausência de notificação da inadimplência contratual por falta de pagamento das mensalidades ou da possibilidade de cancelamento do seguro de saúde, pois dispõe a Súmula Normativa n. 28 da ANS, no caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. Logo, reputo que as apeladas comprovaram que houve a prévia e regular notificação da apelante consumidora nos termos da legislação de regência. Até porque não há registro nos autos de solicitação de alteração do endereço de correspondência da recorrente junto à administradora do seguro de saúde após a data de 18/09/2019.
5. Nessa toada, constato que a sentença combatida não merece ser reformada, pois o Juízo a quo acertadamente considerou que a rescisão unilateral do contrato foi regular em razão da inadimplência da apelante com um atraso superior a noventa dias não consecutivos, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Portanto, tampouco há que se falar em procedência do pleito indenizatório da apelante.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.